Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-53.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Tal qual preconizam as regras do Dec.-Lei no 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, aqui frustrada. Tema repetitivo 1040 do STJ. Hipótese em que a defesa foi oferecida de forma precipitada, antes mesmo da formal citação do devedor. Primeira sentença, posteriormente desconstituída por

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Tal qual preconizam as regras do Dec.-Lei no 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, aqui frustrada. Tema repetitivo 1040 do STJ. Hipótese em que a defesa foi oferecida de forma precipitada, antes mesmo da formal citação do devedor. Primeira sentença, posteriormente desconstituída por esta Colenda Câmara, que, de modo indevido e contra a vontade do autor, julgou procedente o pedido. Apelação do réu. Irrelevância. Posterior abandono que, mesmo incorreto, mostra-se agora insuperável ante as balizas desta nova apelação. Impositiva observância da dialeticidade. Interessa é que o banco, nesse contexto, não tem que pagar honorários de sucumbência, embora deva suportar as custas e as despesas efetivamente utilizadas durante a marcha processual. Precedentes desta Corte. Recurso provido em parte.